Tribunal: TJPA
Processo: 0812640-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812640-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO COSTA LOPES

AGRAVADO: HZ-COMERCIO, LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ANA RUBIA BARRETO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. NECESSIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Thiago Costa Lopes contra decisão da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que deferiu liminar determinando seu afastamento da administração da empresa HZ Comércio Locação e Prestação de Serviços de Agências de Viagens e Turismo Ltda, em ação de exclusão de sócio e indenização proposta por HZ Comércio e Ana Rúbia Barreto Gonçalves, sob a alegação de atos lesivos ao patrimônio da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da decisão interlocutória que afastou o sócio da administração da sociedade; (ii) analisar a existência de requisitos processuais para concessão da tutela de urgência, considerando a alegação de má gestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento limita-se à análise da decisão interlocutória, restringindo-se ao exame da probabilidade do direito e do perigo na demora, conforme os requisitos da tutela de urgência.

4.

A decisão de afastamento do sócio está fundamentada em auditoria contábil que indicou atos de má gestão financeira, atribuindo a maior parte das operações ao agravante, o que caracteriza risco à continuidade regular das atividades empresariais.

5.

O agravante não conseguiu demonstrar prova suficiente para afastar as conclusões da decisão
a quo
, tampouco desincumbiu-se do ônus de refutar os indícios de má gestão e vulnerabilidade da empresa, mantendo-se, portanto, a necessidade do afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O afastamento de sócio da administração empresarial é cabível diante da demonstração de indícios de má gestão e risco à continuidade regular das atividades da sociedade.

2.

A decisão que concede tutela de urgência deve observar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo mantida na ausência de elementos suficientes para sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.851.269/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/3/2021; TJPA, AI nº 0801320-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16/07/2024; TJ-MG, AI 10000220820880001, Rel. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 10/08/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812640-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: THIAGO COSTA LOPES

ADVOGADO: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 11.595 e THIAGO LIMA DE SOUZA - OAB-PA 17.623

AGRAVADOS: HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA E ANA RÚBIA BARRETO GONÇALVES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES - OAB/PA 9 685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de Exclusão de Sócio e indenização proposta por
HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA E ANA RÚBIA BARRETO GONÇALVES
, em desfavor de
THIAGO COSTA LOPES
, esteada na prática, por este último, de atos lesivos ao patrimônio da empresa.

Decisão Interlocutória:
de ID. 115084255, deferiu o pedido urgente para que
THIAGO COSTA LOPES
fosse afastado da administração da empresa
HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recurso:
de agravo de instrumento por
THIAGO COSTA LOPES
cingindo seu levante na
(i)
inexistência de controle unilateral pelo Agravante, o que por sua vez, atrairia
(ii)
o conhecimento da Recorrida sobre todas as operações financeiras da empresa,

sem olvidar que
(iii)
a transferência dos valores corresponde ao lídimo exercício da administração da empresa para atender ao seu fim empresarial.

Recurso manejado em:
31 de julho de 2024.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo ao ID. 21186384.

Contrarrazões:
não apresentadas (ID.

21977854), a despeito da interposição de Agravo Interno ao ID. 21474928.

Contraminuta ao Agravo Interno sob ID. 21960170 e manifestação por
HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
ao ID. 22656448.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812640-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: THIAGO COSTA LOPES

ADVOGADO: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 11.595 e THIAGO LIMA DE SOUZA - OAB-PA 17.623

AGRAVADOS: HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA E ANA RÚBIA BARRETO GONÇALVES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES - OAB/PA 9 685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

De saída, o pedido de retirada e sustentação oral posto ao ID. 23174234 está precluso, eis que deveria ter sido apresentado em, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão de julgamento, conforme art. 4º-A à Resolução nº 21, de 2018. Uma vez que o pedido foi apenas feito às 12h39 do dia 11 de novembro de 2024, tal se encontrava precluso, razão pela qual os pedidos estão indeferidos.

1.

Do Recurso de Agravo Interno, prejudicado diante do julgamento de mérito do recurso principal.

Pois bem, limpemos a demanda.
Recurso de Agravo Interno de ID. 21474928, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal - o Agravo de Instrumento - e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

Agint no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
Agint no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
Agint no Agint no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID.
21474928, não será conhecido
.

2.

Do Agravo de Instrumento. Ausência de equívoco na decisão a quo.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que havia liminarmente determinado o afastamento de sócio da administração de empresa diante de atos de má gestão.

Muito bem.
Não podemos olvidar que, em sendo o Agravo de Instrumento, um recurso
secundum eventum litis,
sua análise é restrita ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória, mormente quanto à análise dos requisitos processuais, a saber:
probabilidade
e
perigo na demora
.

Para que houvesse a recomposição da decisão
a quo
, haveria de ser percebida incorreção aquando das premissas acerca da
probabilidade do direito
e o
perigo
na ausência de prestação da tutela jurisdicional. Somente com a cognição equivocada da probabilidade e do perigo é que se tornaria possível a revisão sob pena de se desbordar da matéria devolvida pelo Instrumento.

Neste sentido, colho precedentes desta casa:

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DE MÉRITO JÁ DECIDIDAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 2. O agravo de instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao Tribunal incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. (...)

6. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801320-51.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 16/07/2024)

E ainda:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão recorrida apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço. 2. O agravo não comporta análise das minúcias da relação jurídica, exatamente para não ingressar no mérito da demanda. Daí que esta será limitada à verificação dos pressupostos retro citados presentes no art. 273 do Código de Processo Civil – norma vigente à época da prolação da decisão recorrida –, tendo como norte os fatos trazidos ao exame. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0100731-18.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
1ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 04/04/2022)

Pois bem.

O juízo de piso, ao firmar sua compreensão da probabilidade do direito para deferimento da liminar, valeu-se da auditoria contábil posta no ID. 100782748, e no que concerne ao risco da demora na prestação da tutela jurisdicional, houve a compreensão de que a empresa estaria em situação vulnerável dada as condutas do Requerido.

Caberia então, ao Agravante, afastar esses dois pontos em sua irresignação recursal! Caberia fazer prova indicial –
dada a precariedade do provimento
– de que a empresa estaria em plenas condições e que, se vulnerabilizada, não por suas condutas e ainda contrapor a utilização do patrimônio da empresa para sua utilização pessoal.

Tal ônus que não se desincumbiu!

A despeito de anunciar que a gestão da empresa era compartilhada, na verdade,
- melhor analisando os autos do recurso –
consta prova notarial de que no que tange à gestão financeira, tal cabia na maior parte do tempo ao Requerido, ora Agravante. Vide, por exemplo, IDs. 100780125.

De mais a mais, caberia ao Agravante o rebate a respeito da situação de vulnerabilidade da empresa, cujo ônus não se desincumbiu, repita-se, atraindo a compreensão de que a decisão hostilizada não está eivada de nulidades, teratologias ou abuso de direito.

Neste sentido, pelo referido ônus, colho da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - INDÍCIOS DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - VERIFICAÇÃO - DECISÃO REFORMADA. - Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Havendo indícios da prática de atos de concorrência desleal pelo sócio agravado, deve ser determinado o seu afastamento da administração da sociedade empresária, inclusive porque, quando aberto o contraditório recursal, não houve impugnação específica dos fatos que lhe foram imputados. (TJ-MG - AI: 10000220820880001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)

Para mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DE EMPRESA COMERCIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TUTELA DE URGÊNCIA - AFASTAMENTO DE UM DOS SÓCIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - MANUTENÇÃO. Ante a animosidade existente entre os sócios, mostra-se cabível o afastamento de um deles do ambiente empresarial para que a administração prossiga pelo sócio remanescente. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 00042762020178140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/02/2019)

Ante o exposto:

1.

Sou no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ID. 21108704
, mantendo-se assim, incólume a decisão de ID. 115084255 que havia determinado o afastamento do sócio THIAGO COSTA LOPES da administração da autora HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO.

2.

Diante do julgamento do recurso principal, o Agravo Interno de ID. 21474928,
não será conhecido
eis que percebida a perda de seu objeto.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024